Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-06.2000.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003322-06.2000.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), IMPORTEX IMP E EXP DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.173.172/0001-20 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o magistrado
a quo
deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0003322-06.2000.8.11.0015 movida contra
IMPORTEX IMP. E EXP. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que em se tratando de feito executivo, é impossível considerar-se que pela não localização de bens, mesmo que após longo período de busca pela satisfação da dívida, houve a perda superveniente do interesse de agir.

Sustenta que a ausência de bens não torna a demanda desnecessária, inadequada ou inútil. Aduz que, por se tratar de execução fiscal aplica-se a Lei nº 6.830/80, a qual traz previsão para os casos de não localização de bens do executado.

Expõe a necessidade de se adotar o rito previsto no art. 40 da LEF, devendo ocorrer a suspensão do processo por 01 (um) ano e, após, o arquivamento do executivo, que, se perdurar por 05 (cinco) anos, ensejará a decretação da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 18/08/2000 a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
IMPORTEX IMP. E EXP. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 14.886,47 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), referentes à CDA nº 000987/00.

No caso, a empresa executada foi citada, comparecendo aos autos e oferecendo bens à penhora, tendo a Fazenda Pública discordado do bem ofertado.

Posteriormente diante da não localização de bens da parte executada a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF.

Em 15/07/2004 a executada comparece aos autos e informa o parcelamento do débito.

Ato contínuo, diante da compensação, a Fazenda Pública
requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF.

Em 10/07/2012 a Exequente informa que a parte devedora deixou de concluir o processo de compensação, requerendo a sua intimação para que seja quitado o débito.

Em 03/07/2014
o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 267, VI do antigo Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, verifica-se presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual na espécie resta devidamente configurado o interesse processual do exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pelo executado, de modo que não se justifica a extinção do processo com esse fundamento.

Ademais, quando não for localizado bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o magistrado
a quo
deveria ao invés de extinguir o feito por falta de interesse de agir, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Nesse sentido:

A propósito, colhe-se o seguinte precedente desta Câmara: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO ARTIGO 267, IV – BENS NÃO LOCALIZADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se
incorreta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso IV, do CPC, sem a observância do disposto no art. 40 e §§, da Lei n. 6.830/80, que determina o arquivamento dos autos, após decorrido 01 ano, enquanto não localizados bens penhoráveis.
Hipótese em que se mostra descabida a extinção sem resolução do mérito”. (Ap 115734/2011, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 05/06/2013). (grifei)

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo, por falta de interesse de agir, sendo inadmissível se estabelecer presunção de desinteresse processual por parte da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020